Tribunal: TJBA
Processo: 8121907-16.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8121907-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIA DE LOURDES MACHADO RISERIO Advogado(s): LUCIANO AGUIAR BORGES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. ATO OMISSIVO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Maria de Lourdes Machado Riserio em face de ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de doença grave (esclerose múltipla), conforme relatório médico apresentado. O pedido administrativo de isenção foi indeferido pela autoridade coatora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia como autoridade coatora; (ii) definir se a impetrante faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria em virtude de doença grave, sem a necessidade de demonstração de contemporaneidade dos sintomas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Administração do Estado da Bahia é legítimo para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois exerce a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos da Secretaria, incluindo a Superintendência de Previdência responsável pela administração do FUNPREV, conforme previsto nos artigos 27 da Lei Estadual nº 6.758/97 e 42 da Lei Estadual nº 7.249/98. O direito à isenção do Imposto de Renda encontra amparo no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, que estabelece isenção para portadores de determinadas doenças graves, incluindo esclerose múltipla, independentemente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas. A exigência de comprovação da atualidade dos sintomas contraria a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, conforme as Súmulas 598 e 627, que dispensam a necessidade de laudo médico oficial e de comprovação da recidiva da doença. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a medida liminar concedida foi adequada, considerando o risco de perecimento do direito e a natureza alimentar dos proventos da impetrante, não havendo periculum in mora reverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Segurança concedida, confirmando a decisão liminar, para determinar que a autoridade coatora reconheça o direito da impetrante à isenção do Imposto de Renda, cessando os descontos sobre seus proventos de aposentadoria e restituindo os valores descontados indevidamente. Tese de julgamento: O Secretário de Administração Estadual é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança relacionado à administração de benefícios previdenciários estaduais. O direito à isenção do Imposto de Renda de portador de doença grave prescinde da comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade. Laudos médicos oficiais não são indispensáveis para a comprovação da moléstia grave, podendo o juiz reconhecer o direito à isenção com base em outros meios de prova. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei Estadual nº 6.758/97, art. 27; Lei Estadual nº 7.249/98, art. 42; CPC, art. 300; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8121907-16.2022.8.05.0001, de Salvador/BA, impetrante MARIA DE LOURDES MACHADO RISERIO e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I